Tribunal: TJDFT
Processo: 0718118-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VEÍCULO PENHORADO. HASTA PÚBLICA. REMOÇÃO PARA DEPÓSITO. RISCO INEXISTENTE DE DESAPARECIMENTO. DEVEDOR COMO FIEL DEPOSITÁRIO. ANUÊNCIA DO CREDOR.
1. A remoção do veículo penhorado implica em desembolso de dinheiro e na sua permanência no depósito público, sem uso e com possibilidade de deterioração, o que torna esta medida injustificada, salvo se demonstrado risco de desaparecimento.
2. O devedor pode ficar como fiel depositário do bem, notadamente quando há anuência do credor. Inteligência do §2o do artigo 840 do CPC.